Tribunal: TCU
Processo: 041.370/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13619/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 041.370/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Alberto Vieira de Alencar (CPF XXX.076.128-XX); Darlene Cristina Nery Rocha (CPF XXX.717.288-XX); Esper Abrao Cavalheiro (CPF XXX.105.668-XX); Lucia Nair D Escoffier Menegon (CPF XXX.641.887-XX); Luiz Antonio Alonso (CPF XXX.200.708-XX); Paulo Augusto de Arruda Mello (CPF XXX.001.998-XX); Tania Socorro de Moraes Barradas (CPF XXX.076.232-XX); Vania Silva (CPF XXX.049.268-XX); Vera Lucia Tambeiro (CPF XXX.892.318-XX) e Wilma da Silva Cavalheiro Guerreiro Felisbino (CPF XXX.984.208-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.